Tribunal: TJDFT
Processo: 0709909-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. ALTERAÇÃO UNILATERAL. REDUÇÃO DA PARCELA DE REEMBOLSO. DEVER DE INFORMAÇÃO PRÉVIO. COMUNICAÇÃO AO SEGURADO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.
II. Questão em discussão.
2. Questiona-se nos autos a possibilidade de manutenção do reembolso integral das despesas com tratamento médico.
III. Razões de decidir.
3. Em sede de cognição sumária, próprio deste momento processual, percebe-se o pretenso descumprimento do dever de prestar informações prévias, claras e adequadas sobre os reembolsos. O beneficiário não foi comunicado de maneira antecedente sobre a alteração dos reembolsos e suas porcentagens, não havendo oportunidade de avaliar a vantagem de manter a contratação do seguro ofertado pela Seguradora.
4. A alteração unilateral das condições do contrato, sem justificativa clara e objetiva, é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV e X), além de infringir o dever de boa-fé objetiva que rege os contratos de plano de saúde.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “1 – A alteração unilateral das condições do contrato, sem justificativa clara e objetiva, afronta o art. 35, § 4o da Lei n. 9.656/1998, que estabelece que “nenhum contrato poderá ser adaptado por decisão unilateral da empresa operadora”, além de ser vedado pelo art. 51, IV e X, do Código de Defesa do Consumidor.”